Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-79.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018341-79.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO IBARRA DE ARRUDA - CPF: 091.453.901-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AJINALDO CAITANO DE SOUZA - CPF: 497.770.252-20 (VÍTIMA), ANTONIO AMARAL PANTALEAO - CPF: 000.698.061-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. RÉU CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pela 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, praticado em concurso formal, previsto no art. 155,
caput,

c.c
. art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa. A defesa postulou a reavaliação da matéria, sustentando a ausência de provas suficientes para condenação.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória
encontra-se
devidamente fundamentada em elementos probatórios seguros que justifiquem a condenação do apelante, e se a dosimetria da pena observou os critérios legais.

III. Razões de decidir:

1. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de entrega e reconhecimento de objetos, laudo de avaliação e demais elementos constantes nos autos.

2. O réu, em juízo, confessou expressamente a prática dos delitos, apresentando versão dos fatos condizente com os demais elementos probatórios.

3. Os depoimentos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes com a narrativa acusatória.

5. As declarações das testemunhas policiais, colhidas em juízo, detalharam a abordagem e prisão em flagrante do réu, bem como a apreensão e devolução dos objetos subtraídos, sendo válidas para amparar a condenação, conforme orientação do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6. A sentença observou adequadamente os parâmetros dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando corretamente a fração de aumento pelo concurso formal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial corroborada por provas testemunhais e documentais é suficiente para embasar a condenação penal. 2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar o édito condenatório. 3. A dosimetria da pena que observa os critérios legais e aplica o mínimo legal não comporta reforma.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, caput,
c.c
. art. 70, ambos do Código Penal;
arts
. 59 e 68 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 28/04/2025; N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 23/04/2025
; Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GUSTAVO
IBARRA DE ARRUDA contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público e
condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no artigo 155,
caput,

c.c
. 70, ambos do
Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Inconformado, o apelante apresentou recurso buscando a reavaliação dos
fatos e das provas pelo Tribunal, com a devolução integral da matéria analisada pelo Juízo
singular, respeitando-se a vedação à
reformatio in pejus

(Id. 296774028)
.

O
Ministério Público apresentou
contrarrazões
refutando as teses defensivas
, pugn
ando
pelo

desprovimento do recurso interposto, para que seja mantida na íntegra a
r.
sentença
(Id. 296774030)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra
d
Procurador
a
de Justiça
SILVANA CORREA VIANNA
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
304332355
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No 1018341-

79.2022.8.11.0042 – SIMP/MP/MT No 009030-008/2022, QUE SUSTENTA A PRESENTE

DENÚNCIA, QUE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, POR VOLTA DAS 10:40, NO

ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO DIA-A-DIA, SITUADO NO BAIRRO PEDRA 90,

NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, O ACUSADO GUSTAVO IBARRA SUBTRAIU PARA SI

OS SEGUINTES
BENS:

- 1a VÍTIMA ANTONIO - UMA MOTOCICLETA DA

MARCA YAMAHA, MODELO XTZ150 CROSSER, DE COR LARANJA, PLACA QBB-0C86,

COM CHAVE.

- 2a VÍTIMA AJINALDO – UM CAPACETE DE COR

VEMELHA.

02. Os autos revelam que inicialmente, o Denunciado

subtraiu a motocicleta e o capacete acima descritos, e, foragiu do local do crime.

03. Na sequência, a polícia militar, que havia sido acionada
,
localizou o denunciado GUSTAVO IBARRA numa via pública do bairro nova esperança

II, e, em consequência, o prenderam em flagrante delito e apreenderam os bens das

Vítimas, que estavam na posse dele.

04. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado

confessou as autorias delitivas, conforme se verifica do termo de id no 105108666.

05. O Acusado foi submetido a audiência de custódia, cujo

juízo homologou o auto de prisão
flagracional
, e, concedeu liberdade provisória

cumulada com medidas diversas da prisão, como se vê do respectivo termo de fls.

55/58, sob o id no 105335898.

06. Os bens foram apreendidos e devolvidos aos donos,

tendo sido avaliados no total de R$12.700 (doze mil e setecentos reais), como vemos

dos ids no 105108660 e 105108662 e fls. 55, sob id no 105108675.

07. Os relatórios do sistema
pje
de primeiro grau e
sec
, que

seguem abaixo, comprovam que o Acusado ostenta péssimos antecedentes

criminais, vez que responde pela prática do crime de posse de drogas (
DOCs.
02 E

03).

08. ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUER A VOSSA
EXCELÊNCIA:

(...)

H) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO GUSTAVO

IBARRA, NAS PENAS DO ART. 155, CAPUT C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL.

Na sentença, o
j
uízo
de primeiro grau
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o

acusad
o
pela prática do crime
previst
o
s no artigo 155,
caput,

c.c
. 70, ambos do Código Penal,
à
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Em síntese
,
tratando-se de recurso interposto pelo próprio
acusado,

considerando
seu direito de
autodefesa

a Defensoria Pública apresentou tese a defensiva de devolução de toda a matéria como parte do direito do apelante ao duplo grau de jurisdição.

Contudo, não assiste razão
ao
apelante.

No caso dos autos a materialidade e autoria dos crimes foi comprovada por meio
auto de prisão em flagrante delito (Id. 105108654), boletim de ocorrência (Id. 105108656), termos de entrega (Ids. 105108660 e 105108662), termos de reconhecimento de objeto (Ids. 105108663 e 105108664), termo de avaliação indireta (Id. 105108675 - Pág. 55).
, além dos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial do processo.

Apesar de ter exercido seu direito recursal, o apelante é confesso, relatando ter praticado os crimes quando interrogado em juízo.

Sua confissão foi corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas em juízo
(Id. 296774021)
.

As declarações da testemunha policial Rubens Ribeiro, prestadas sob compromisso legal em juízo, narrando que após serem furtadas as vítimas procuraram a polícia, sendo que momentos depois o réu foi encontrando e preso pela polícia em flagrante delito empurrando a moto e com o capacete que foram furtados anteriormente, sendo que os bens foram reconhecidos e restituídos às vítimas:

(...) lembro que a vítima foi até a base pedra relatar o fato da moto que foi furtada. Ela disse que entrou rápido pra ir no mercado, e deixou a chave na ignição, quando voltou não achou mais, e a base pedra é próximo, então ele foi até a base Pedra 90 e irradiou o fato, e passou as características da moto, ai a gente tava fazendo ronda na avenida v2 entre o industriário e nova esperança e por ser uma cor bem rara de se ver, a gente viu a moto e abordo a placa, ai a gente foi ver a placa e era mesma que o cidadão havia passado. Havia foi dado voz de prisão, ele ofereceu um pouco resistência e foi necessário uso de forca e algema pra conter o cidadão. Sim, tinha um capacete também, ele furtou de uma outra moto ne, a gente entrou em contato com a vítima pra ir na delegacia e na delegacia ela reconheceu (...)

Na mesma linha, o depoimento judicial da testemunha policial Alisson, relatando que:

(...) Pelo que eu me recordo, esse rapaz tava empurrando a moto e meia hora antes, foi passado pra guarnição que tinha subtraído essa moto de cor laranja de um supermercado. Por ser difícil você ver uma moto laranja circulando, demos de frente com esse rapaz com a moto laranja, ai demos voz de prisão pra ele(...).

A vítima Antônio, proprietário da motocicleta subtraída, relatou em juízo que:

(...)

Aconteceu que eu fui
no
dia a dia fazer compra, eu fui comprar uma

cebolinha e um extrato de tomate,
ai
eu desci da moto, desci com rapidez

porque eu tenho um restaurante,
ai
deixei a chave na moto, ai quando eu

cheguei
a
moto já não
tava
mais no local,
ai
a menina do dia a dia puxou na

câmera e falou que um rapaz montou nela saiu.

Ai a delegacia era bem na frente,
ai
comuniquei o policial que tinha roubado

a minha moto,
ai
ele falou “ah agora você vai ter que ir
na
central de

flagrante”,
ai
como era
pra

mim
ir lá na central, eu vim
pra
casa
pra
trocar

de roupa, voltei na delegacia e ele disse:

“já
recuperaram sua moto,
tá
lá na

central do flagrante”,
ai
nós
peguemo
, o rapaz do capacete e fomos lá

(...)
.

Do mesmo modo, a vítima Agnaldo, a quem pertencia o capacete subtraído, relatou em juízo que:

(...) Foi
pegado
o capacete meu, na hora que ele saiu na moto do meu amigo,
e a minha
tava
do lado ne, e pegou meu capacete e saiu,
ai
que eu fui lá no
CISC registrar o boletim (...)

Dessa forma, diante da uniformidade dos depoimentos prestados pelos policiais
,
os quais possuem plena validade probatória quando colhidos sob o contraditório e a ampla defesa
,
e da confissão expressa do réu, a condenação mostra-se plenamente amparada pelo conjunto probatório
, não merecendo reforma
.

No presente caso
,

assume relevo
o
disposto no
Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de J
ustiça do Estado de Mato Grosso
, no sentido de que
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais prov
as, são idôneos para
sustentar a condenação criminal

(grifos meus)
.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

1
(...)
A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
(...)
.

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
.

(...)
1.
A prova testemunhal policial, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação penal
(...)
.

(N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)
.

No que se refere à fixação da pena, não há qualquer reparo a ser feito à sentença, pois conforme se extrai da
decisão
a fixação da pena se deu em seu mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano, acrescida de 1/6 (um sexto), também fração mínima legal, pelo concurso formal, chegando-se à pena de 01 (uma) ano e 02 (dois) meses de reclusão, razão pela qual a dosimetria deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações, em consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por GUSTAVO IBARRA DE ARRUDA
,
mantendo
incólume
a
r.
sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025